Tribunal: TJDFT
Processo: 0759381-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR AFASTADA. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. ABANDONO DO LAR. INOCORRÊNCIA. TÉRMINO DO RELACIONAMENTO CONJUGAL. AFASTAMENTO VERIFICADO. COMODATO INFORMAL CARACTERIZADO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se conhece do pedido de indenização por danos morais, uma vez que foi formulado em contestação, via inadequada para tanto, razão pela qual foi devidamente excluído pela magistrada de origem.
2. Os requisitos previstos no art. 1.240-A do Código Civil para a caracterização da usucapião familiar são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles inviabiliza o reconhecimento da ocorrência do instituto.
3. Nesse norte, pelo que se apura dos autos, principalmente da prova oral produzida, o apelado saiu da residência em que habitava com a apelante, mas foi morar em rua próxima, e nunca deixou a região da cidade. Consta que ainda contribuiu alguns meses para o sustento da filha incapaz. Ademais disso, vale anotar que, conforme alega o próprio apelado, quando da separação, o filho mais novo contava com mais de 30 (trinta) anos de idade.
4. Assim, diante do que consta nos autos, não se pode caracterizar o “abandono” do lar, mas sim um afastamento, em razão da dissolução do relacionamento. Não se comprova o abandono financeiro e emocional do apelado em relação à apelante e seus filhos. Conquanto a separação não tenha sido a contento e dentro da expectativa dos familiares, não se pode invocar o instituto da usucapião familiar para caracterizar a situação posta nos autos.
5. Observa-se que a posse do imóvel pelo apelado, de fato, origina-se de um comodato informal, em que o recorrido não buscou ser ressarcido da parte cabível de um aluguel, mas tão somente ajudar e proteger a família constituída, dando-lhe abrigo seguro à recorrida e aos filhos. 5.1. Tal circunstância demonstra o caráter precário da posse exercida e descaracteriza o animus domini exigido para o reconhecimento da pretensão aludida. 5.2. Fica descaracterizado tanto a usucapião familiar quanto o urbano, em vista da posse do imóvel se tratar de comodato informal. 5.3. Há de se ressaltar que em se estabelecendo o pacto do comodato informal, requerer a usucapião familiar constitui venire contra factum proprium, uma quebra da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, mesmo que informal, eis que surpreende a outra parte diante da confiança depositada no ato de concessão da moradia sem qualquer remuneração em retorno.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.